Tribunal: TJDFT
Processo: 0726095-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 69, II, do RITJDFT, a reclamação sujeita-se a preparo na Secretaria do Tribunal. Assim sendo, intime-se o reclamante para que junte aos autos, no prazo de 30 dias (art. 74, do RITJDFT), o comprovante do pagamento do preparo, sob pena de deserção, bem como para que instrua adequamente o feito, conforme disposto no art. 234, do RITJDFT. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado